Tribunal: TJDFT
Processo: 0728822-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PRINCIPAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ALCANÇAR O PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada a inexistência de bens da empresa devedora originária e demonstrada a existência de grupo econômico integrado pela empresa originalmente devedora no Juízo de origem, aplicável a previsão do artigo 50 do Código Civil.
2.Nos termos do disposto no referido artigo, a desconsideração da personalidade jurídica tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial.
3. Na hipótese, baldados os esforços na tentativa de localização de bens pertencentes a devedora original, os elementos concretos, indicativos da existência de confusão patrimonial, tais como a identidade de sócios e unicidade de gestão, atuação no mesmo ramo de atividade econômica e a utilização do mesmo número telefônico pelas empresas, são suficientes para embasar a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de pessoa jurídica integrante do agrupamento econômico.
4. Cito precedentes do Eg. TJDFT: (Acórdão no 1.238.689, Proc.: 0707076-04.2019.8.07.0000, Caso: Caenge S/A – Construção, Administração e Engenharia versus Condomínio Residencial Easy; Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.231.130, Proc.: 0718700-50.2019.8.07.0000, Caso: Nasza Mobile Ltda – Me, Marcelo Martins dos Reis e Joao Angelo da Silva Junior versus Aldo Rafael Rodrigues Amaral; Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. E do Colendo STJ: (REsp 1.071.643/DF, Caso: Indústria e Comércio de Bebidas Imperial S/A versus Esperança Joaquina de Oliveira Dias; Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 13/04/2009).
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para determinar a desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa para alcançar o patrimônio existente em nome da empresa San Matheus Empreendimentos Imobiliários Ltda e, em consequência efetivar a penhora e avaliação que deverá incidir sobre o imóvel descrito no documento Id. 16.946.016.
7. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, à mingua de recorrente vencido, a teor do disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.